Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702796-82.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ÁLVARO FERREIRA RIBEIRO RECORRIDO: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. Não é possível a penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, verba que não se ajusta às hipóteses excepcionais que afastam a regra da impenhorabilidade (CPC/2015 833 § 2o), conforme precedente da E. Corte Especial do Col. STJ. 2. A impossibilidade de penhora é reforçada pelo fato de que o devedor aufere renda inferior aos 50 salários mínimos previstos na legislação processual. 3. Negou-se provimento ao agravo. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, b) artigos 4o, 6o, 8o, 133,139, inciso IV, 833, inciso IV, 927, inciso II, 928, inciso II, todos do CPC; 1o, inciso III, 5o, inciso XXXV, ambos da Constituição Federal, defendendo, em síntese, a mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que seja observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023